Tribunal: TJSP
Processo: 1011411-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. Pretensão ao recálculo do montante parcelado, incidindo-se índice de juros não superior à Taxa SELIC e restituição dos valores pagos a maior.
R. sentença que julgou improcedente o pedido.
Possibilidade de discussão da taxa de juros aplicável, mesmo após adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado, com a

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. Pretensão ao recálculo do montante parcelado, incidindo-se índice de juros não superior à Taxa SELIC e restituição dos valores pagos a maior.
R. sentença que julgou improcedente o pedido.
Possibilidade de discussão da taxa de juros aplicável, mesmo após adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado, com a consequente apreciação pelo Poder Judiciário. Observância do princípio constitucional da inafastabilidade jurisdicional (art. 5o, XXXV).
Necessidade, todavia, de dilação probatória, pois apresentados cálculos em parecer técnico que atestam para a não observância da Taxa SELIC para o cálculo dos juros. Ônus da parte autora (art. 373, I, CPC), que formulou requerimento, alegando cerceamento de defesa. Necessidade de reabertura da fase instrutória, com realização de perícia contábil, para possibilitar julgamento adequado da causa. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA R. SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000049322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011411-
97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TEC2DOC SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo da autora para
anular o processo a partir da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem
para abertura da instrução processual, com produção de prova técnica pericial contábil,
V.U. Sustentou oralmente o Dr. Bruno Baruel Rocha.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/17
VOTO No 18.061 (processo digital)
PROCESSO No 1011411-97.2019.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1011411-97.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (12a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE:
TEC2DOC
SERVIÇOS
DE
TECNOLOGIA
E
DOCUMENTOS LTDA.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Adriano Marcos Laroca
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADESÃO AO
PROGRAMA
DE
PARCELAMENTO
INCENTIVADO.
Pretensão ao recálculo do montante parcelado, incidindo-se índice
de juros não superior à Taxa SELIC e restituição dos valores
pagos a maior.
R. sentença que julgou improcedente o pedido.
Possibilidade de discussão da taxa de juros aplicável, mesmo após
adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado, com a
consequente apreciação pelo Poder Judiciário. Observância do
princípio constitucional da inafastabilidade jurisdicional (art. 5o,
XXXV).
Necessidade, todavia, de dilação probatória, pois apresentados
cálculos em parecer técnico que atestam para a não observância da
Taxa SELIC para o cálculo dos juros. Ônus da parte autora (art.
373, I, CPC), que formulou requerimento, alegando cerceamento
de defesa. Necessidade de reabertura da fase instrutória, com
realização de perícia contábil, para possibilitar julgamento
adequado da causa. Inteligência do artigo 370 do Código de
Processo Civil.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA R.
SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA ABERTURA DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL, COM PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA
PERICIAL CONTÁBIL.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal c.c. repetição de
indébito ajuizada por TEC2DOC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E
DOCUMENTOS LTDA. (nova razão social de SPP AGAPRINT
INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.) em face do ESTADO DE SÃO
PAULO FESP, em que se pretende a extinção do débito consubstanciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/17
no AIIM no 3.045.010-0 (CDA no 1.257.246.434), com posterior
reconhecimento de direito creditório decorrente dos recolhimentos efetuados
no âmbito do PPP no 17064891-0.
Custas recolhidas pela autora (fls. 16/18).
Indeferida a tutela provisória (fl. 114), foi interposto agravo
de instrumento (processo no 2055003-42.2019.8.26.0000
fls. 118/121,
141/154), ao qual foi dado provimento por meio de v. acórdão proferido por
esta C. 13a Câmara de Direito Público em 12.06.2019.
Contestação pela FESP (fls. 127/138). Réplica às fls.
156/160.
Sobreveio r. sentença de fls. 196/197, proferida em
13.04.2020, cujo relatório adoto, que julgou improcedentes os pedidos
iniciais, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação, nos termos do
artigo 487, I, do CPC, mantida excepcionalmente a tutela
concedida em Segunda Instância. Em razão da sucumbência,
arcará a autora com as despesas processuais, fixados os
honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da
causa.” (fl. 197)
Apela a autora (fls. 201/214), suscitando preliminar de
cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção de prova de
perícia contábil. No mérito, aduz, em síntese, que: a) a confissão no
parcelamento não impede a discussão quanto aos índices de juros de mora
aplicados, conforme entendimento do C. STJ e do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo; b) no caso em tela, a FESP aplicou no Programa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/17
Especial de Parcelamento índices inconstitucionais aos juros de mora,
devendo haver o recálculo do parcelamento de modo que sejam afastados os
índices da Lei Estadual no 13.918/2009, e aplicados aqueles da Taxa SELIC.
Na eventualidade, pugna pela reforma da r. sentença no tocante aos
honorários, fixando-se percentual entre 5% e 8% do valor da causa, e não de
10%, como determinado na r. sentença.

Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
226/227),
acompanhado de contrarrazões (fls. 232/240).
A autora, ora apelante, manifestou sua oposição ao
julgamento virtual do feito (fl. 243).
É o relatório.
Em primeiro momento, ratifico a prevenção desta C. 13a
Câmara de Direito Público para o julgamento do presente recurso de
apelação, considerando o anterior julgamento do agravo de instrumento
no 2055003-42.2019.8.26.0000.
Passo a apreciar o recurso de apelação interposto pela
autora.
Em 24.11.2005 a empresa agravante TEC2DOC teve
lavrado contra si auto de infração e imposição de multa (AIIM) no
3.045.010-0, constituindo exigência de ICMS, juros e multa no valor total de
R$ 1.920.166,37.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/17
Em 01.02.2008 a apelante aderiu ao Programa de
Parcelamento Incentivado (PPI) no 17064891-0 para, com os benefícios
concedidos pelo Decreto no 51.960/2007, pagar o débito em 120 parcelas que,
com as reduções, totalizava R$ 1.621.637,79 (redução de 40% no valor dos
juros de mora, redução da multa em 10%, redução de 50% pelo benefício
concedido pelo PPI).
Ao final do pagamento da 119a parcela, a apelante afirma
que interrompeu o pagamento, deixando em aberto o equivalente ao valor de
R$ 7.377,23, referente à 120a prestação.
Verifico que a primeira parcela do acordo celebrado, com
vencimento para o dia 10.02.2008, possuía o valor de 13.649,78 (fl. 66 da
origem); a parcela de número 119, com vencimento para 10.12.2017 possuía
o valor de 20.878,36 (fl. 69) e, por fim, pelo que é possível depreender do
documento de fl. 69, a última parcela, de número 120, tinha o valor de R$
7.377,23.
Assim, com o não pagamento da 120a parcela, que venceu
em 10.01.2018, ocorreu o rompimento do parcelamento, e o consequente
restabelecimento do valor do débito e a inscrição em dívida ativa do valor de
R$ 1.971.706,56 (fl. 72 da origem).
Afirma a apelante, porém, que os pagamentos por ela
realizados foram suficientes para liquidar o débito consubstanciado no AIIM
3.045.010-0 e garantir-lhe direito creditório, pois a taxa de juros aplicada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/17
FESP no parcelamento teria superado em diversos períodos a Taxa Selic, na
medida em que utilizada a taxa de juros prevista no art. 96 da Lei Estadual no
6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual no 10.619/2000.
Pretende a apelante, portanto, a aplicação da Taxa Selic
sobre o PPI, extinguindo-se o crédito tributário consubstanciado no AIIM no
3.045.010-0 (CDA no 1.257.246.434), repetindo-se o indébito.
A prova pericial pleiteada pela autora foi indeferida, tendo
sobrevindo r. sentença de improcedência do pedido, sob o fundamento de
impossibilidade de discussão de débito fiscal objeto de parcelamento.
Em primeiro lugar, o parcelamento realizado pelas
partes (PPI) não é propriamente um acordo, na concepção tida pelo
direito civil acerca do termo. Isto porque as cláusulas ditas entabuladas
com base no princípio da autonomia da vontade, em verdade, foram
impostas pelo Poder Público, em verdadeiro contrato de adesão, o que
não pode afastar o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal,
que consagra o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Não prospera, assim, a fundamentação exarada pelo
Juízo “a quo” quando da prolação da r. sentença de fls. 196/197, no
sentido de que a empresa autora, ao realizar o parcelamento, perdeu o
direito a rediscutir os aspectos jurídicos daquela dívida.
No presente caso não se trata propriamente de uma novação
da dívida, já que não se busca rediscutir unilateralmente o débito, mas apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/17
afastar a incidência de taxa de juros que a empresa alega terem sido aplicados
em valores superiores à taxa SELIC.
Quanto à possibilidade de discussão dos débitos parcelados,
não se desconhece que o §6o do art. 100 da Lei no 6.374/1989
determina que a adesão ao programa de parcelamento “implica confissão
irretratável do débito fiscal, expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo e desistência dos já interpostos”, o que impossibilita novas
discussões a respeito do débito tributário.
Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no REsp no 1.133.027/SP, representativo da controvérsia e julgado
pela sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, na qual
é reconhecida a possibilidade de questionamento da obrigação tributária nos
casos em que ocorre vício quanto aos seus aspectos jurídicos, mesmo após
sua confissão para fins de parcelamento:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC).
AUTO
DE
INFRAÇÃO
LAVRADO
COM
BASE
EM
DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO
AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE
PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como
sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV,
do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de
retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida
com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução
do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés
de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como
era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/17
eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o
débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de
obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro
de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por
ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade
da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial
da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma
tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a
confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na
situação presente, a matéria de fato constante de confissão de
dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de
nulidade do ato jurídico (v.g.erro, dolo, simulação e fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min.
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp
1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso
especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ n. 8/2008.” (REsp 1133027/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/10/2010, DJe 16/03/2011)
Este entendimento, aliás, é apoiado por precedentes deste E.
TJSP, nos quais os juros tidos por inconstitucionais são afastados mesmo em
se tratando de débito sujeito ao Programa de Parcelamento Incentivado, a
saber, verbis:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE INDEFERIDA PARA AFASTAR OS JUROS
MORATÓRIOS
PREVISTOS
NA
LEI
ESTADUAL
No
13.918/2009
QUE
INCIDEM
SOBRE
PARCELAS
DE
PAGAMENTO DO DÉBITO DE ICMS. Discussão possível
mesmo que a devedora tenha aderido ao programa de
parcelamento incentivado (PPI). Questão já resolvida pelo C.
Órgão Especial deste E. TJSP no julgamento da Arguição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/17
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. A taxa de
juros não pode ser superior ao estabelecido pela União. A
adesão do devedor ao Programa de Parcelamento Incentivado
(PPI) não inviabiliza a discussão, mormente por se tratar de
aplicação de juros moratórios instituídos por lei declarada
inconstitucional. Possibilidade de controle jurisdicional dos
aspectos jurídicos do parcelamento e do débito, ainda que
confessado (aspecto fático). Devido o recálculo do saldo
devedor, bastando o simples cálculo aritmético para retificar o
valor do débito, excluindo-se os juros reconhecidamente
excessivos. Devido arbitramento de honorários advocatícios na
espécie, uma vez que foi gerado um ônus à parte executada, e
que deve ser restituído, em obediência ao princípio da
causalidade. Inteligência do § 1o do artigo 85 do CPC. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2147789-08.2019.8.26.0000; Relator Souza Nery;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Monte
Mor - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento:
23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)
ICMS Discussão de juros moratórios em débito objeto de
Programa Especial de Parcelamento Lei Estadual no 13.918/09
Decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000
que
determina que a taxa de juros a ser aplicada ao montante do
imposto ou da multa não deve exceder aquela incidente na
cobrança dos tributos federais (taxa Selic) Possibilidade de
revisão judicial e recálculo dos débitos objeto de PPI conforme
decidido no REsp no 1.133.027/SP, representativo da
controvérsia e julgado pela sistemática do art. 543-C do Código
de Processo Civil de 1973 Recurso não provido. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1016208-52.2018.8.26.0506;
Relator Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019)
APELAÇÃO ICMS - Adesão ao Programa de Parcelamento
Incentivado (PPI), instituído pelo Decreto no 58.811/12
Insurgência contra a aplicação dos juros superiores à taxa
SELIC - Lei no 13.918/09, declarada inconstitucional pelo C.
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça Interpretação
conforme Limitação à Taxa SELIC - Honorários advocatícios
sucumbenciais - Fixação por equidade - Observância ao
princípio da proporcionalidade e razoabilidade - Vedação ao
enriquecimento ilícito - Termo inicial de incidência dos juros
moratórios sobre a verba honorária Intimação para pagamento
do débito - Sentença parcialmente reformada Apelação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/17
Autora desprovido e recurso da Fesp parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002756-18.2016.8.26.0482; Relatora
Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018)
Saliento que o Tema acima indicado se aplica ao caso em
tela, pois como explicitado pelo Exmo. Des. Ricardo Anafe, relator do AI no
2233007-04.2019.8.26.0000 (j. 27.03.2020):
“Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento quanto a rediscussão dos aspectos
jurídicos do parcelamento, de tal modo que ainda que o
parcelamento
constitua
confissão
da
dívida,
não
há
impedimento quanto ao questionamento judicial acerca da
obrigação tributária, pelo simples fato de que se objetiva
combater qualquer abuso, em que pese o PEP já ter encerrado
a fase de consolidação, entende- se ser um assunto passível de
discussão, visto os inúmeros precedentes que asseguram ao
contribuinte o direito de ter recalculado o seu débito, pela
exclusão de percentual relativo aos juros moratórios ou
acréscimos financeiros excessivos, limitando-os a Taxa SELIC,
o que, consequentemente, causará considerável redução do
valor a ser parcelado.”
Destaco que a adesão ao Programa de Parcelamento
Incentivado enseja tão somente a anuência do devedor quanto à matéria fática
contida no termo celebrado, ou seja, quanto a existência do crédito tributário
pela Fazenda Pública.
Assim, inegável a possibilidade de o contribuinte discutir os
índices aplicados pelo Fisco quanto aos juros de mora de seus débitos
tributários, ainda que o débito tenha sido objeto de Programa de
Parcelamento Incentivado.
Prossigo com a análise do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/17
Patente o cerceamento ao direito de defesa da
embargante, pelas razões que passo a expor.
No caso em tela, consoante o Auto de Infração e Imposição
de Multa (no 3.045.010-0
fls. 58/64), de 24.11.2005, objeto do PPI no
17064891-0 em questão (fls. 65/71), é possível verificar que o Fisco aplicou
índices previstos na Lei no 6.374/1989 (alterada pela Lei no 10.619/2000) a
título de juros de mora, de acordo com previsão contida no item 2 da
autuação, in verbis:
“2. O débito fiscal fica sujeito a juros de mora nos termos do
artigo 96 da Lei 6.374/89, na redação dada pela Lei 10.619/00
de 19/07/2009.” (fl. 58)
Neste passo, observo que a Lei 10.619/2000 dispunha, no
art. 1o, XXXII, o seguinte:
“XXXII - o artigo 96:
"Artigo 96 - O débito fiscal fica sujeito a juros de mora, que
incidem:
[...]
§ 1o - A taxa de juros de mora é equivalente:
1 - por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente;
2 - por fração, a 1% (um por cento).”
Observo, destarte, que o AIIM previu a incidência de juros
de mora mensais calculados com base na Taxa SELIC, não tendo sido
prevista a aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009, objeto de deliberação
pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que julgou
parcialmente procedente a Arguição de Inconstitucionalidade dos arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual
13.918/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/17
Em que pese a insurgência da empresa apelante, o PPPI no
17064891-0 fora firmado em 16.01.2008, de sorte que no momento do
parcelamento, por óbvio, não houve incidência da Lei Estadual no
13.918/2009, editada posteriormente àquela avença.
Observa-se que o parcelamento realizado pela empresa foi
aquele instituído pelo instituído pelo Decreto no 51.960, de 04.07.2007.
Apesar de os Estados terem competência legislativa
concorrente para dispor sobre direito financeiro, devendo a União estabelecer
as normas gerais, o índice estabelecido pela União (SELIC) é parâmetro
máximo de correção que deve ser observado pelos demais entes federativos.
Nesse sentido, o entendimento firmado na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 julgada pelo C. Órgão
Especial deste E. TJSP, na qual foi dada interpretação conforme a
Constituição Federal, para que se interprete os artigos 85 e 96 da Lei no
6.374/1989, com redação dada pela Lei no 13.918/09, no sentido de que a
taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União.
Ao caso em tela, reputo que deve ser adotado o mesmo
entendimento acerca da inconstitucionalidade da cobrança de juros em
patamar superior à taxa SELIC quanto à aplicação do art. 1o do Decreto
Estadual no 51.960/2007, objeto destes autos.
Artigo 1o - Fica instituído o Programa de Parcelamento
Incentivado no Estado de São Paulo - PPI ICM/ICMS, que
dispensa o recolhimento, nos percentuais abaixo indicados, do
valor dos juros e das multas punitivas e moratórias na
liquidação de débitos fiscais relacionados com o ICM e com o
ICMS decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/17
dezembro de 2006, constituídos ou não, inscritos ou não em
dívida ativa, inclusive ajuizados, desde que o valor do débito,
atualizado nos termos da legislação vigente, seja recolhido, em
moeda corrente:
I - em parcela única, com redução de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor atualizado das multas punitiva e moratória e de
60% (sessenta por cento) do valor dos juros incidentes sobre o
imposto e sobre a multa punitiva;
II - em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas,
com redução de 50% (cinqüenta por cento) do valor atualizado
das multas punitiva e moratória e 40% (quarenta por cento)
do valor dos juros incidentes sobre o imposto e sobre a multa
punitiva, sendo que na liquidação em:
a) até 12 (doze) parcelas, incidirão juros de 1% (um por cento)
ao mês, de acordo com a tabela Price, observado o disposto no
§ 2°;
b) mais de 12 (doze) parcelas, incidirão juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, acumulada mensalmente e calculada a partir do mês
subseqüente ao do recolhimento da primeira parcela, e 1%
(um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento da
parcela estiver sendo efetuado, observado o disposto no § 2°;
III - até 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e consecutivas,
com redução de 50% (cinqüenta por cento) do valor atualizado
das multas punitiva e moratória e 40% (quarenta por cento) do
valor atualizado dos juros incidentes sobre o imposto e sobre a
multa punitiva, sendo que:
a) o valor da primeira parcela não poderá ser inferior a 1%
(um por cento) da média da receita bruta mensal auferida no
exercício de 2006 por todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica e nenhuma das parcelas subseqüentes poderá ter valor
inferior ao da primeira parcela;
b) as parcelas subseqüentes à primeira serão acrescidas de
juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente e
calculada a partir do mês subseqüente ao do recolhimento da
primeira parcela, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês
em que o pagamento da parcela estiver sendo efetuado;”
Ora, não havendo nenhum outro documento em sentido
contrário, presume-se, como alegado pela Fazenda Estadual, que os juros de
mora incidentes, na espécie, não superaram a taxa SELIC, por força da Lei
Estadual no 10.619/2000 e Decreto Estadual no 51.960/2007, vigentes à época
da lavratura do AIIM e celebração do acordo de parcelamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/17
Ocorre, porém, que há parecer técnico juntado pela
autora, desde a inicial, produzido unilateralmente, no qual se concluiu
que se a cobrança de juros de mora tivesse se limitado à taxa SELIC,
haveria dívida fiscal consolidada no PPI de R$ 1.612.895,40, que teria
sido fulminada pelos pagamentos havidos até a 119a parcela, detendo
ainda, a empresa, saldo credor no montante de R$ 95.150,72 (fls. 73/84).
Diante da conclusão apresentada pelo assistente técnico da
empresa agravante, esta Relatora determinou, na decisão de fls. 134/137 do
agravo de instrumento no 2055003-42.2019.8.26.0000, que a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo esclarecesse acerca dos índices por ela efetivamente
aplicados, mês a mês, ao débito consubstanciado na CDA no 1.257.246.434,
objeto do PPI discutido nestes autos.
Porém, não obstante a clara determinação desta Relatora, a
FESP agravada deixou de apresentar quaisquer informações acerca dos
índices por ela efetivamente aplicados ao débito objeto do PPI discutido
nestes autos, limitando-se unicamente a apontar que, no caso em tela,
estavam ausentes os requisitos para autorização da tutela de urgência (fls.
150/155 do agravo de instrumento).
Destarte, diante da ausência de esclarecimentos por parte da
FESP e à mingua de elementos em contrário do quanto alegado naquele
agravo de instrumento, a princípio, esta Relatora consignou não haver
alternativa outra a ser adotada no presente caso, se não a de reputar, em
princípio, como verdadeiras as alegações da empresa, corroboradas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/17
parecer técnico não impugnado especificamente pela Fazenda Pública, no
sentido de que índices de juros de mora superiores à Taxa SELIC foram
efetivamente aplicados ao parcelamento do débito objeto destes autos.
Em virtude disto, esta Relatora determinou que a FESP
procedesse à realização de novo cálculo, excluindo o montante que
representa os juros de mora em patamares superiores à Taxa SELIC da dívida
consubstanciada no AIIM no 3.045.010-0, CDA no 1.257.246.434, objeto do
Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) no 17064891-0, rompido.
O Il. Magistrado Singular determinou o cumprimento do v.
acórdão prolatado por esta C. Câmara em sede de agravo de instrumento, no
que toca ao recálculo do débito e a suspensão da sua exigibilidade (fl. 161).
No entanto, nenhuma providência foi tomada pela FESP, que além de
descumprir o determinado no v. acórdão do agravo de instrumento,
também deixou de impugnar especificamente as alegações da empresa
autora e o laudo técnico juntado nesses autos.
Anote-se que a empresa autora reitera, em sede recursal,
que houve cerceamento de defesa no caso em tela, não ignorando a existência
da Lei 10.619/2000, porém ressaltando que não houve por parte do Fisco a
aplicação dos ditames da mencionada legislação.
Nessas condições, havendo matéria fática controvertida,
cuja presunção se opera em favor da FESP e pedido de produção probatória
da empresa-autora, para comprovação de “fato constitutivo de seu direito”
(art. 373, I, CPC), não cabia, de fato, o julgamento antecipado do mérito (art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/17
355, I, CPC) como procedido nos autos.
Destarte, diante da controvérsia que paira sobre os índices
efetivamente adotados pelo Fisco para o cálculo do Programa de
Parcelamento Incentivado (PPI) no 17064891-0, havendo matéria fática
controvertida, e sendo possível a discussão dos aspectos jurídicos do débito
objeto de parcelamento, impõe-se tornar sem efeito a r. sentença, retornando
os autos à origem para confecção de prova pericial contábil, nos termos do
art. 370 do CPC/2015.
Deve, pois, ser verificado pelo expert de confiança a ser
nomeado pelo MM juízo “a quo”, a incidência ou não da Taxa SELIC quanto
aos juros incidentes no Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) no
17064891-0, tudo mediante o devido contraditório, podendo as partes
formular quesitos e requerer esclarecimentos.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas, mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação
dada pela Resolução no 772/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011411-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17/17
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, para acolher a
preliminar de cerceamento de defesa e determinar a anulação do
processo, a partir da r. sentença, com determinação de reabertura da
fase instrutória na instância “a quo” para realização de prova pericial.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora